Tribunal: TJSP
Processo: 2198871-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE A RESTITUIR O VEÍCULO APRENDIDO E SEUS ACESSÓRIOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ORÇAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS ACESSÓRIOS, APRESENTADO PELO RÉU, QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE IMPUGNADO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Instaurada a fase de liquidação, as partes divergiram

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE A RESTITUIR O VEÍCULO APRENDIDO E SEUS ACESSÓRIOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ORÇAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS ACESSÓRIOS, APRESENTADO PELO RÉU, QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE IMPUGNADO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Instaurada a fase de liquidação, as partes divergiram a respeito do valor dos acessórios, razão pela qual foi determinada pelo Juízo a apresentação de três orçamentos. Ainda que defenda a adoção de valor de mercadoria "usada", subsistia ao agravante o ônus de demonstrar o valor que entendia correto. Não o fazendo a contento, correta a adoção do orçamento apresentado pelo agravado.